Tribunal: TJPA
Processo: 0808500-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808500-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: REINALDO DOS ANJOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO COMPROVADOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DA DECISÃO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1
. As assertivas acerca da autoria dos crimes imputados ao paciente deverão ser analisadas pelo Magistrado de 1º Grau, não sendo adequadas para lastrear o objeto do presente
writ
, eis que reclama aprofundado exame da prova, o que extrapola o limite de discussão nesta via sumária, razão pela qual não conheço do
mandamus
, nesse ponto.

2
.Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão.

3
.

Não há que se falar em inépcia da exordial, porquanto a mesma, ainda que limitada pela natural circunstância da multiplicidade de agentes, não apresenta qualquer irregularidade, atendendo aos ditames do art. 41 do CPP, eis que contém a exposição dos fatos tidos como delituosos; a qualificação do acusado (fl.01) com a indicação de sua conduta; a classificação do crime (fl.09) e o rol de testemunhas, (fl.10), de maneira a permitir ao requerente o pleno exercício do seu direito de defesa, não havendo fundamento jurídico na tese de que tal peça é inepta.

4
.Restou demonstrado, no caso em apreço
,
que os pressupostos exigidos pela Lei 9.296/96, que trata da interceptação telefônica, foram devidamente preenchidos, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida nas decisões proferidas pela autoridade judiciária impetrada.

5
.Vislumbra-se,
in casu
, que o
decisum
objurgado apresenta fundamentação idônea acerca da imprescindibilidade da segregação do paciente, em face da prova da existência do crime e dos fortes indícios de autoria delitiva, sendo necessária sua imposição especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente, uma vez que existem fortes indícios de que o mesmo integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que atua no Município de Faro, na prática de tráfico de drogas, levando-se à concreta possibilidade de que, solto, terá estímulos para reincidir na suposta prática delituosa.

6
. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

7
. Nos termos do
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

8
. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

9.
A
pesar do denunciado ter contraído a COVID-19 no interior da Casa Penal, não vislumbro que a situação enseje o enquadramento nas hipóteses elencadas na Recomendação supramencionada, eis que restou evidenciada pelos elementos colacionados a impetração que o estabelecimento penal onde o réu se encontra custodiado ofereceu tratamento adequado, inexistindo nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que o paciente encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo de doença (art. 318, II, do CPP), especialmente por já ter decorrido mais de 60 dias da realização do exame.

10.Ordem conhecida, em parte, e denegada na parte conhecida, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer, em parte, do
writ
e
denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 20 e encerrado às 14h00 do dia 22 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório
, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Reinaldo dos Anjos Pereira
, em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Faro
, nos autos da Ação Penal nº
0000601-83.2020.8.14.0084
.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia 11/08/2020, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei de Drogas
, encontrando-se recolhido em uma das celas da UIP da Cidade de Faro/PA, com mais 05 detentos, doente e positivado para Covid-19.

Pugna, inicialmente, o impetrante pelo
trancamento da ação penal originária,
aduzindo que a
peça acusatória é inepta
, porquanto não descreve a conduta delitiva imputada ao paciente. Sustenta, ainda,
a ausência de materialidade delitiva
, sob o argumento que o paciente não foi flagrado armazenando entorpecentes, inexistindo, portanto, prova material da conduta criminosa imputada na exordial apenas pela interceptação telefônica.

Argui a
nulidade da decisão judicial que deferiu a medida cautelar de interceptação telefônica e suas prorrogações
, sob a alegação de que as mesmas se encontram ausente de fundamentação, sendo igualmente nulos (por vício de origem) todos os atos dela decorrentes, conforme disposto no art. 5º, da Lei 9.296/96. Argumenta, ainda, que
inexiste previsão legal
para que as diligências de interceptação telefônica perdurem por período superior a 30 dias, razão pela qual a exacerbação desse prazo, no presente caso, configurou patente violação a postulado constitucional, eivando de nulidade todos os atos subsequentes.

Alega, também, que o coacto sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, ante a
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
, bem como, face à violação ao Princípio da Presunção de Inocência, sobretudo porque o mesmo ostenta
predicativos pessoais
para responder ao processo em liberdade, razões pelas quais entende suficiente, ao caso, a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 c/c 318,III e V do CPP
.

Sustenta o cabimento de
substituição da custódia preventiva por domiciliar
, com fulcro na
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), aduzindo que o paciente preenche os requisitos legais para tanto e que o mesmo contraiu o corona vírus na casa penal, restando assim comprovada sua inserção no grupo de maior risco.

Por essas razões, postula:

“a)
A concessão, LIMINAR, da ordem, para que o paciente REINALDO DOS ANJOS PEREIRA possa responder à acusação em liberdade, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, ou medidas diversas da prisão (CPP, art. 318, V);

b)
No mérito, a concessão do writ, ratificando a liminar, com a revogação da prisão preventiva mantida pela ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I, do CPP, para que o Paciente possa, conforme determina a Lei aplicada ao caso concreto, responder ao Processo em liberdade.

c)
a concessão do writ, determinando-se a revogação da prisão preventiva a luz do princípio da dignidade da pessoa humana, vez que o paciente está acometido de vírus letal – SarsCov-2 e manifestou a doença Covid-19 (coronavirus) sem cuidados especiais de saúde que o caso requer, com iminente risco de morte.

d)
Declarar a ilicitude das provas obtidas, via Interceptação telefônica, bem como declarar ilícitas as sucessivas decisões de prorrogação de Interceptação telefônicas, anulando todos os atos delas decorrentes.

d) Trancar a Ação Penal Proposta, por ser manifestamente INEPTA, tendo em vista não preencher os requisitos do art. 41 do CPP.

e)
Estender os efeitos da decisão aos demais corréus, haja vista que nenhum material entorpecente fora apreendido, quais sejam a) HAILTON JORGE BRANCO DOS SANTOS; b) ADERLAN MENENEZES MELO; c) EUTIQUIANO SILVA DE HOLANDA; d) LEONARDO COSTA PEREIRA; e) NELIANO ROCHA DE AZEVEDO; f) RODRIAN PIMENTEL DA COSTA VASCONCELOS; g) JAIRO MELO PINTO; h) VALÉRIA LOPES DA ROCHA”.

Liminar indeferida em 25.08.2020. (ID.
3546465 ).

Informações prestadas em 26.08.2020. (ID.
3554877).

Parecer do Órgão Ministerial, datado de 14.09.2020, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal. (ID 3642172).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do denunciado, REINALDO DOS ANJOS PEREIRA, em face de ato do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO/PA, nos autos da Ação Principal nº 0000601-83.2020.8.14.0084.

Sustenta o impetrante em linhas gerais, as seguintes teses:
nulidade da investigação criminal, por vício no deferimento judicial da medida cautelar de interceptação telefônica e de prorrogação por período superior a 30 (trinta) dias, ante a falta de previsão legal; trancamento da ação penal originária, ao argumento de inépcia da Denúncia e ausência de materialidade delitiva; inaplicabilidade dos fundamentos legais da prisão preventiva, caracterizada pelas condições pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a imposição de cautelares diversas da prisão; Substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Inicialmente, insta registrar que o impetrante sustenta, em parte, sua tese defensiva na negativa de autoria, bem como na ausência de comprovação da participação do paciente no evento delituoso, em exame, o que descaracteriza a natureza excepcional da ação de habeas corpus, resguardada para o combate a constrangimentos evidentemente ilegais. Com efeito as assertivas acerca da autoria dos crimes imputados ao paciente deverão ser analisadas pelo Magistrado de 1º Grau, não sendo adequadas para lastrear o objeto do presente writ, eis que reclama aprofundado exame da prova, o que extrapola o limite de discussão nesta via sumária, razão pela qual não conheço do
mandamus
, nesse ponto.

1.Do trancamento da ação penal.

Com relação ao pedido de Trancamento da ação penal originária, ao argumento de
inépcia da denúncia
e
ausência de comprovação da materialidade delitiva
, tenho que razão não assiste ao impetrante.

Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão, à análise do acervo acostado aos autos.

In casu
, ao contrário do que afirma o impetrante, a combatida peça acusatória, relata que “
a partir da interceptação das comunicações telefônicas das linhas (93) 99177-5771 e (92) 99330-7866 restou comprovado que os denunciados Eutiquiano Silva de Holanda, vulgo “Tique” e Reinaldo Pereira dos Anjos, vulgo “Feijão”, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de designios, tinham em depósito e vendiam drogas ilícitas para terceiros no Município de Faro. Conforme provas obtidas através da interceptação, a droga era encaminhada por homem não identificado, telefone 55(92)98488.5205, do Estado do Amazonas, por meio da Empresa de Navegação Sereia, disfarçada de encomenda para Helena Freire, esposa do investigado Tique. Após o recebimento da droga, Tique distribuía para o denunciado Feijão, que realizava diariamente a comercialização de substância entorpecente.”
“
Rotineiros áudios evidenciam a conduta diária do denunciado Feijão em adquirir, ter em depósito, vender, expor a venda, guardar, trazer consigo, entregar a consumo e/ou fornecer drogas, do tipo cocaína, identificando o produto pelo nome pó ou pelo seu valor de 20,30,40,50 ou 100 (reais), sempre no Município de Faro/PA, conforme áudios abaixo (
fl. 05)
. “As condutas evidenciadas nos áudios acima são realizadas ora em via pública, quando o denunciado Feijão traz consigo a droga, ora em sua própria residência, localizada à Rua Vladimir Rossi, s/n, Faro/Pa.”
Transcreve, ainda, a exordial às fls. as conversas telefônicas interceptadas(ID. 3517967, pág. 03, 04, 05 e 06)

Vê-se, portanto, que, ainda que limitada pela natural circunstância da multiplicidade de agentes, a exordial não apresenta qualquer irregularidade, atendendo aos ditames do art. 41 do CPP, eis que contém a exposição dos fatos tidos como delituosos, a qualificação do acusado (fl.01) com a indicação de sua conduta, a classificação do crime (fl.09) e o rol de testemunhas, (fl.10), de maneira a permitir ao requerente o pleno exercício do seu direito de defesa, não havendo fundamento jurídico na tese de que tal peça é inepta.

Da mesma forma não assiste razão ao apelante, quanto à alegada
ausência de prova da materialidade
, porquanto as investigações, bem como a interceptação telefônica apontam elementos suficientes acerca da materialidade do delito e indícios de participação do paciente para fins de oferecimento da peça acusatória, de modo que as controvérsias sustentadas pelo impetrante deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa não sendo objeto de apreciação na via estreita do presente
writ
.

Ademais, cumpre registrar que o delito de associação para o tráfico é crime autônomo e, portanto, sua configuração independe da consumação do crime de tráfico de drogas, conforme dispõe o art.35 da Lei 11.343/2006:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei."

Outrossim, saliento que em consulta ao sistema libra, verifiquei que o feito originário prossegue normalmente, estando com audiência de instrução e julgamento designada para o mês de dezembro, onde caberá ao Órgão Ministerial, no curso da instrução provar o que alegou na peça acusatória, e, em contrapartida, ao paciente, demonstrar sua inocência, observado o princípio da ampla defesa e do contraditório, de modo que resulta inviável, na atual fase, isentar o paciente da acusação, sem a perquirição aprofundada do contexto fático e probatório, o que concerne

ao Juiz do feito, em contato direto com o evento criminoso e os meios para dirimi-lo.

Logo, incabível, a meu ver, o acolhimento do pedido constante da inicial, devendo prosseguir o feito originário com regularidade, até conclusão final.

2). Do alegado vício na decisão que deferiu a interceptação telefônica e as prorrogações da medida cautelar por período superior a 30 (trinta) dias, ante a falta de previsão legal.

Sobre a matéria, peço vênia, ao douto Procurador de Justiça para utilizar seus fundamentos como razão de decidir:

“O instituto da interceptação telefônica encontra-se regulado em nosso ordenamento jurídico desde o ano de 1996, através da edição da
Lei nº 9.296
, cujos principais dispositivos legais assim preceituam, verbis:

“Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Art. 4° O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

§ 1° Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.

§ 2° O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.

Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8°, ciente o Ministério Público.

Art. 7° Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

Art. 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando:

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações penais conexas.

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental.

§ 2º (VETADO).

§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.

§ 4º (VETADO).

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática.

Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. (...)”

“Compulsando acuradamente os autos, observamos que todas as exigências legais acima elencadas foram devidamente cumpridas, tanto pelo Representante Ministerial, quanto pela autoridade judiciária impetrada senão vejamos:

Após a instauração de procedimento investigatório, em observância ao disposto no art. 3º, Inciso II da Lei n° 9.296/96, o Promotor de Justiça da Comarca de origem representou pela inclusão do paciente e de outros indivíduos, como alvos na medida de quebra de sigilo de comunicações telefônicas e telemáticas, considerando os prévios desdobramentos da medida de busca e apreensão contra alguns dos envolvidos, anteriormente deferida após representação da autoridade policial, em sede de investigação instaurada com base em fundados indícios da participação dos representados em associação voltada para a prática do tráfico na região.
(ID 3117974)

Em seguida, mais especificamente no dia 06/07/2020, atendendo às determinações expressas no art. 2º, Inciso I e parágrafo único, no art. 4º, §2º e no art. 5º, ambos da Lei nº

9.296/96, o Magistrado singular determinou a inclusão em interceptação e quebra de sigilo dos terminais telefônicos/telemáticos constantes na Representação, considerando os contundentes indícios de autoria/participação do paciente na associação criminosa supramencionada, ante os seguintes fundamentos
(ID 3518022)
:

“(...) Trata-se de pedido de INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA e quebra do sigilo das comunicações telefônicas regularmente em curso, em conformidade com o disciplinado na Lei 9296/96, com o fim de instruir o Procedimento Investigatório Criminal nº 000117-158/2020, instaurado com o objetivo de colher provas da materialidade e autoria delitivas de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo como investigados os indivíduos conhecidos por Lano; Fábio Fonseca Coelho, vulgo Fabinho; Tique; Euler Venceslau; Gordo; Feijão; Gudê; Cabelo Feio; Gorda; Marcley e Erison Pinto da Costa. Aduz o parquet que já existe uma longa investigação no município de Faro relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, consta nos autos n 0000041-44.2020.8.14.0084, que o Delegado de Polícia Civil de Faro representou pela busca e apreensão domiciliar nos endereços de investigados Renan Martins de Sousa, Fábio Fonseca Coelho e de Emanuel Martins Marques, vez que estariam sendo praticados núcleos do artigo 33 da Lei de Drogas. Alega que, em 22/01/2020, este magistrado autorizou a realização da busca e apreensão domiciliar nos endereços dos investigados citados e determinou a expedição dos mandados, e que, no dia 26 de junho de 2020, o investigador da Polícia Civil, com o apoio de policiais militares, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Fábio Fonseca Coelho (Fabinho). Prossegue afirmando que, na ocasião, foi encontrada uma porção de substância entorpecente na residência de Fábio e que, ao ser questionado sobre a droga, este informou que havia comprado de Erison Pinto da Costa, vulgo Moral. Com base nessa informação, o investigador e os policiais militares foram até a residência de Erison e lá encontraram cinco trouxinhas de maconha escondidas dentro de um travesseiro e que, logo em seguida, Erison foi preso e autuado em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. No mesmo dia (26/06/2020), foi realizada outra prisão de um indivíduo pela prática do mesmo crime. Diante dos fatos expostos e com base na delação de uma testemunha, a Promotoria de Justiça de Faro instaurou o Procedimento Investigatório Criminal supra referido. De certo que a ação criminosa merece apuração firme e os meios de investigações ordinários não são capazes de, por si só, demonstrarem a autoria delitiva. Por isso, necessária a medida. (...) Em detida análise observo que os critérios exigidos para a concessão da medida estão presentes. De fato, existem elementos razoáveis de autoria de prática delitiva. Ademais, os meios ordinariamente empregados pela Autoridade Policial no foram capazes de, por si só, trazer às claras a verdadeira identidade dos agentes do crime, fazendo certa a necessidade de aprofundamento da investigação com a medida excepcional. (...) Ante ao exposto, DEFIRO OS PEDIDOS DE QUEBRA DE DADOS E INTERCEPTAO TELEFNICA pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua operacionalização. Determinasse, em atendimento Representação de Interceptação Telefônica formulada pelo Promotor de Justiça, Osvaldino Lima de Sousa, às Operadoras de Telefonia Fixa e Móvel a quem o presente mandado judicial seja apresentado (TIM, OI, VIVO, CLARO, SERCOMTEL, NEXTEL e ALGAR TELECOM) a quebra de sigilo telefônico por meio de interceptação telefônica, pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo, sob pena de incurso no crime de desobediência, desviar os áudios, as imagens e os dados, em tempo real, diretamente para serem operacionalizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional - GSI, dos terminais telefônicos de números abaixo identificados e seus respectivos IMEIs, inclusive por desvio e redirecionamento de chamada, vinculando automática a censura legal ao respectivo aparelho usado atualmente (ESN ou IMEI, conforme o caso), imediatamente anterior e eventuais sucessores (...).”

Posteriormente, já nas datas de 15/07/2020, 22/07/2020 e 07/08/2020, a autoridade dita coatora deferiu os pedidos de prorrogação da interceptação das comunicações telefônicas dos investigados, de maneira fundamentada, em observância à regra preceituada no §3º do art. 8º da Lei nº 9.296/1996, recentemente inserido no aludido diploma legal após a entrada em vigor do pacote anticrime, o qual assim preceitua, in verbis:
“A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada”
.
(ID. 3518024/3518026/3518035).

Logo, ao contrário do que diz o impetrante, o prazo de 15 (quinze) dias para a interceptação pode ser renovado por diversas vezes, inexistindo qualquer limitação acerca da quantidade de prorrogações, que poderão ser deferidas, desde que ainda se façam presentes os pressupostos de admissibilidade, e de maneira fundamentada, razão pela qual, não há de se falar em qualquer nulidade.

Em verdade, tal alteração legislativa somente foi aplicada após os nossos Tribunais consolidarem o pacífico entendimento explanado acima.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUADRILHA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. FRAUDE EM AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 288 DO CP. OPERAÇÃO VAN GOGH. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. AGENTES INFILTRADOS NÃO INDUZIRAM A PRÁTICA CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "G", DO CP. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável
(AgRg no HC 533.348/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019). A parte recorrente simplesmente alegou violação ao artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, sem demonstrar que existiam, de fato, outros meios investigativos alternativos. No presente caso, ativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo, assim, insuficiente para o reconhecimento da nulidade ventilada os argumentos genéricos elencados.

(...)
4. Conforme a jurisprudência do STJ e do STF, a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a apenas um novo período de 15 dias, podendo ser efetivada sucessivas vezes, diante as particularidades do caso, desde que fundamentada a decisão. Na hipótese, a Corte de origem consignou que, desde a primeira medida deferida pelo juízo, houve a devida fundamentação, não podendo se falar em qualquer ilegalidade. (...)”
(STJ - AgRg no REsp 1875005/RS - Quinta Turma - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data do Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação: 13/08/2020).”

“(...); 3. “A complexidade das investigações possibilita diversas prorrogações da interceptação telefônica, desde que justificadas com base na peculiaridade do caso concreto, sendo legítimo o uso da técnica de fundamentação per relationem. Precedentes’ (AgRg no Resp 1.346.390/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Dje 14/2/2020). 4. Agravo regimental desprovido.” STJ - AgRg no HC 540717/CE - Quinta Turma - Relator: Ministro Reynaldo Joel Ilan Paciornik, Data do Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação: 29/06/2020).”
(g/n)

Por conseguinte, acompanhando o entendimento do douto Procurador de Justiça, tenho que os pressupostos elencados na Lei 9.296/96, que rege a matéria, foram devidamente cumpridos pelo representante do
parquet
e pela autoridade judiciária impetrada, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida nas decisões objurgadas.

Da revogação da prisão imposta ao Paciente.

Conforme consta da peça informativa o ora paciente,
“REINALDO DOS ANJOS PEREIRA, vulgo “Feijão” e Outros, em concurso e unidade de desígnios com Eutiquiano Silva de Holanda, vulgo ‘Tique’, e Carlos Eduardo de Oliveira Barroso, vulgo ‘Gordo’, se associaram para o comércio de drogas oriundas de Manaus-AM, no Município de Faro-PA. Nos áudios das interceptações telefônicas é possível ouvir o paciente se referindo às drogas como ‘pó’ ou pelos valores de ‘20, 30, 40, 50 ou 100 reais’, sendo que esse recebia as drogas de ‘Tique’ e comercializa as drogas, ora em sua residência, ora em via pública.”
(ID. 3554877)

Logo, a partir das informações colhidas através das investigações e interceptações telefônicas realizadas com autorização do Juízo, o Órgão Ministerial representou pela prisão preventiva do ora paciente e outros, a qual fora decretada na data de 10.08.2020, para fins de
conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Para melhor análise do tema transcrevo o decreto cautelar,
in litteris

“Na esteira do que sustentado pelo órgão ministerial em seu petitório, há elementos informativos suficientes que indicam a presença do
fumus boni iuris
, dada a constatação de fatos que apontam, em tese, para o cometimento dos delitos imputados, sendo os principais os destacados a seguir: Os investigados EUTIQUIANO SILVA DE HOLANDA, VULGO (TIQUE),
REINALDO

PEREIRA DOS ANJOS (FEIJÃO)
, ADERLAN MENEZES MELO (CABELO FEIO) E LEONARDO COSTA PEREIRA (GUDÊ), em suas conversas telefônicas, dialogam de forma clara e precisa sobre a traficância de drogas entorpecentes, inclusive dentro das suas residências. O investigado RODRIAN, juntamente com o investigado Hailton Jorge Branco dos Santos, vulgo Selva, praticam os crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas; O investigado Selva fala que Rodrian seria um braço direito dele e ambos, juntos, praticam o tráfico de drogas. Embora a pessoa de vulgo PETROCA/PRETINHO/RD, não esteja interceptada, no áudio de 04/08/2020, às 09h19m12s, utilizando-se do telefone do alvo GUDÊ (92_995084053), RD entabula diálogo com Ticiane, pedindo para que ela esconda droga. Além disso, na mesma sequência dos fatos, RD entabula diálogo com pessoa de vulgo Narri, solicitando que ela esconda a droga que pertence a ele, havendo indícios de que todos os mencionados praticam tais delitos dentro de suas residências. O investigado Neliado Rocha de Azevedo, vulgo Lano atua no tráfico de drogas juntamente com sua esposa de prenome Cristina (ou Cristiane), Etio e Davi. Conforme apurado, Lano guarda os entorpecentes na própria residência e usa como aviãozinho Étio e Davi. Ademais, segundo relatado pelo sargento da polícia militar, LANO, ETIO e DAVI formam associação criminosa para comercializarem drogas ilícitas, sendo que Bruno de Oliveira Martins, vulgo Maisena, preso por tráfico de drogas, afirmou que comprou entorpecentes do Lano para revender na cidade. Além disso, o investigado Hailton Jorge Branco dos Santos, vulgo Selva, preso em 05/08/2020, afirmou que Lano comercializa drogas na

cidade, havendo indícios de que todos pratiquem tais delitos dentro de suas residências, inclusive.

Conforme investigado, VALÉRIA LOPES DA ROCHA, vulgo Gorda, JAIRO MELO PINTO e as pessoas de vulgo CABEÇÃO, JONIEL, XILENO e ELTON, que não estão interceptados, associam-se para a prática do tráfico de drogas no município de Faro. Consta das investigações que Valéria está residindo em Manaus/AM, desde a prisão do traficante Gileno/Sileno/Xinelo, porém, mantém contato constante com Jairo, Cabeção, Joniel e Elton, conhecidos usuários e traficantes de drogas no município de Faro/PA, sendo que Valéria, supostamente, adquire a droga da pessoa de prenome Marcley e a encaminha, via Nhamundá, às pessoas acima citadas. Outrossim, a conduta de Valéria Lopes da Rocha, vulgo Gorda, consistiria em utilizar em consumo próprio, adquirir, vender, expor à venda, guardar, trazer consigo, entregar a consumo e/ou fornecer drogas, supostamente do tipo Crack, Maconha e Cocaína utilizando gírias como pedra, brita, fumo, pó e cheiro para identificar o produto, apresentando intenso conhecimento dos preços das substâncias, atuando ainda como intermediária entre traficantes da cidade de Manaus e Nhamundá, ambas no Estado do Amazonas, e da cidade de Faro/PA, demonstrando conhecimento do comércio de drogas no município de Faro/PA. Mais e mais, nos diálogos identifica-se que Valéria atua em associação com o também investigado Jairo, e a pessoas de prenome Marcley e Glauber, em Manaus/AM, e Joniel, em Faro/PA para vender, expor à venda, entregar a consumo e fornecer drogas. Por sua vez, Jairo Melo Pinto atuaria em associação com a também investigada Valéria, vulgo Gorda, na venda, exposição à venda, entrega a consumo e fornecimento drogas, conforme áudios transcritos no alvo Valéria. No que tange ao investigado Gordo, consta dos autos que este trabalha para EUTIQUIANO SILVA DE HOLANDA, VULGO TIQUE, realizando a entrega e/ou venda de drogas dentro da sua residência e na oficina localizada na rua duque de Caxias, bairro Campina, s/nº, na oficina pertencente ao Sr. Marcio Feijó, que se faz necessário a busca e apreensão domiciliar. Por fim, há indícios de que EULER é integrante da associação composta por HAILTON JORGE BRANCO DOS SANTOS, VULGO SELVA, ADERLAN MENEZES MELO, CABELO FEIO, LEONARDO COSTA PEREIRA, VULGO GUDÊ, RD/PETROCA/PRETINHO, CAIO/CURICA, EULER E ADRIENE PIMENTEL DA COSTA, e que realiza a revenda da droga, em sua residência, obtida por Hailton Jorge. Assim sendo, pelos mesmos fatos supra, reputo presente o requisito do perigo da demora, haja vista que os investigados, em tese, se associam para a venda de drogas em Faro, sendo indispensável a intervenção estatal para o rompimento forçado de tal corrente delitiva, sob pena violação à ordem pública. Presente também a fumaça do bom direito, pelos elementos de informação documentados acima. (...).
No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando a intensa repercussão do crime de tráfico de drogas na pequena cidade de Faro-PA; para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o imenso risco de fuga por parte dos investigados; para a conveniência da instrução criminal, pois em liberdade os representado representam perigo às testemunhas, à coletividade e demais auxiliares da justiça no desenvolver do processo. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA Os crimes em tese praticados pelos representados, causa impacto aos munícipes, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva dos acusados. Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: A ordem pública resta ofendida quando a conduta provoca acentuado impacto na sociedade, dado ofender significativamente os valores reclamados, traduzidos vilania do comportamento (STJ- RHC 3169-5- Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro- DJU 15.05.95, p. 13, 46). Desde que a permanência do investigado, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'. (...).A persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas a pessoa natural determinada, atinge, com efeito, o interesse público que almeja à paz social e à credibilidade do Poder Judiciário, última ratio para a defesa dos cidadãos. Cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousados, colocando, efetivamente em risco a ordem pública. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL Além do mais, os acusados demonstram possibilidade de evadir-se do distrito da culpa, de forma que a prisão tem a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face de repercussão que o crime tem em nossa comunidade. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar peritos e auxiliares da justiça. Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sendo suficiente o juízo de probabilidade. Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. (...).Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados na representação, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, DEFIRO o pedido de prisão preventiva, nos moldes requeridos pelo Ministério Público, os quais vou especificar nas próximas linhas. (...). 2. Expeça-se mandado de PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de Reinaldo Pereira dos Anjos, vulgo Feijão pelos crimes dos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) CUMULADO com o de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR de objetos ligados a traficância e apreensão dos celulares interceptados e que estiverem na residência localizada na Rua Vladimir Rossi, s/nº, Morumbi, Faro/PA;”
(ID 3518006)

Outrossim, por ocasião da audiência de custódia realizada em 12.08.2020, a defesa do
paciente pleiteou pela revogação da prisão,
todavia o pleito fora indeferido nos seguintes termos:

“No tocante ao pedido de revogação da prisão, não houve modificação do panorama probatório, desde a decisão que decretou a preventiva. Presentes os requisitos do art. 312, a saber, indícios de autoria, prova da materialidade e necessidade de prisão para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da lei penal; Ademais trata-se de crime que traz desmedida insegurança aos munícipes da Comarca de Faro, considerando o elevado número de substâncias entorpecentes prontas para comercialização na mais movimentada avenida da cidade.
De acordo com as investigações, trata-se de presos que associam para o tráfico de drogas e que integram a organização criminosa conhecida como COMANDO VERMELHO, que cresce em influência em nossa pacata cidade.
Permitir a liberdade dos réus seria dar carta branca a uma das maiores facções criminosas do país para atuar na pacata Cidade de Faro, sendo dever da Justiça manter a paz social mediante a aplicação justa e escorreita da lei, o que faço no caso presente. Logo, necessária a sua prisão para garantia da ordem pública. Outrossim, em se tratando de facção criminosa de âmbito nacional, a sua liberdade poderia acarretar sérios riscos às testemunhas envolvidas no caso. O número de policiais na Comarca teria dificuldades de conter os possíveis riscos trazidos por uma organização tão grande e organizada, da qual fazem parte os acusados, que tem recursos suficientes não só para fugir da comarca, prejudicando a aplicação da lei penal, como também para amedrontar testemunhas e munícipes que clamam pela contenção da violência trazida pelo tráfico e pelas organizações criminosas, sendo também necessária a prisão para conveniência da instrução criminal. No caso presente, a medida mais justa é a manutenção da decisão anterior, eis que presente não só os indícios de autoria como também a prova da materialidade e a absoluta necessidade da prisão para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (...). Indefiro o pedido de revogação, pelos motivos acima , e ainda, com supedâneo nos fundamentos apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva.
(ID. extraído do sistema libra).

À vista do acima exposto, tenho que o decreto prisional e a decisão denegatória apresentam fundamentação idônea à imposição da segregação, em face da
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria delitiva
extraídos

das investigações policiais, bem como do monitoramento das comunicações telefônicas, nas quais constatou-se o envolvimento do ora paciente e dos demais representados em uma associação criminosa que atua na prática do crime de tráfico de entorpecentes na Comarca de Faro, comercializando
elevado número e diversidade de substâncias entorpecentes
.

A
gravidade concreta
dos delitos imputados ao paciente revela sua
periculosidade,
bem como a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim,
o fato do mesmo supostamente integrar a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que vem atuando naquele Município na prática de crimes, demonstra o risco que sua liberdade representa à ordem pública, justificando a manutenção da segregação

especialmente para fins de
evitar a reiteração da conduta delitiva
e garantir a segurança daquela comunidade.

Ademais, como bem asseverou o MM. Julgador, o risco de
fuga da comarca
e de
ameaça às testemunhas
é iminente, face a extensão e poder aquisitivo que comporta tal organização, circunstâncias que justificam a manutenção da medida para fins de
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
.

Logo, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPP
, sendo imperiosa sua manutenção para fins de conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Por fim, ressalto que, conforme
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Da mesma forma,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Quanto ao
pedido de substituição da prisão preventiva por Domiciliar, em face da aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
, cumpre registrar, inicialmente, que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

No caso vertente, verificamos que o impetrante juntou exame médico, do tipo
“teste rápido”
, realizado no dia 13.08.2020, o qual concluiu que o paciente foi infectado pelo corona vírus, possuindo tais anticorpos (ID nº 3517965).

Todavia, apesar do denunciado ter contraído a COVID-19 no interior da Casa Penal, não vislumbro que a situação enseje o enquadramento nas hipóteses elencadas na Recomendação supramencionada, eis que restou evidenciada pelos elementos colacionados a impetração que o estabelecimento penal onde o réu se encontra custodiado ofereceu tratamento adequado, inexistindo nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que o paciente encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo de doença (art. 318, II, do CPP), especialmente por já ter decorrido mais de 60 dias da realização do exame.

Conforme asseverou o MM. Julgador em decisão datada de 25.08.2020, sobre a presente pretensão
“(...)
os Laudos Médicos subscritos pelo Dr. David Portocarrero Monge dando conta, em síntese, de que,

apesar de alguns dos presos terem testado positivo para o COVID-19 e, inclusive, manifestado alguns dos sintomas típicos da doença, aqueles, contudo, não apresentam sinais de gravidade da doença infectocontagiosas, de alterações evidentes dos órgãos dos sentidos ou vícios de conformação física, além do que, durante a entrevista não evidenciaram sinais de déficit ou doença neuropsiquiátricas
. Considerando, pois, que a prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar está condicionada, além dos seus pressupostos e requisitos legais expressamente estatuídos no CPP (sobre os quais já me manifestei por ocasião da Decisão que decretou a prisão preventiva em face dos presos), ao princípio do rebus sic standibus, entendo que,
por não haver mudança no quadro fático-jurídico, não há que se falar em revogação das prisões preventivas ou acolhimento do pedido de reconsideração,

haja vista que a presente decisão está assentada nos mencionados Laudos Periciais Médicos, os quais, pelos conhecimentos técnicos que o embasam, configuram a prova máxima acerca do estado de saúde atual dos presos.
Assim sendo, INDEFIRO os pedidos de Revogação de Prisão Preventiva e de Reconsideração, formulados por NELIANO ROCHA DE AZEVEDO (fls. 35-42),
REINALDO DOS ANJOS PEREIRA
(fls. 94-107), ADERLAN MENEZES MELO (fls. 127-141) e EUTIQUIANO SILVA DE HOLANDA (fls. 151-157), mantendo a prisão dos acusados, pelos próprios fundamentos lançados na Decisão que decretou as suas prisões preventivas. “ “

Acrescento a estas razões que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto
,
CONHEÇO, EM PARTE, DA ORDEM E DENEGO NA PARTE CONHECIDA,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020